Tribunal: STF
Processo: ARE 661339
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aplicação do Decreto estadual 21.325/91. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.